Tribunal: TCU
Processo: 007.485/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de RWR Comunicações Ltda e Roberto de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 01580.032905/2005-41, cujo nome é projeto Chico Buarque Especial 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor de RWR Comunicações Ltda e Roberto de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 01580.032905/2005-41, cujo nome é "projeto Chico Buarque Especial 3". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis RWR Comunicações Ltda e Roberto de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis RWR Comunicações Ltda e Roberto de Oliveira, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura - Divisão de Execução Orçamentária do Fnc, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Roberto de Oliveira (CPF: XXX.992.708-XX) em solidariedade com RWR Comunicações Ltda (03.948.703/0001-34): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/8/2006 2.250,00 1/3/2006 391,83 1/3/2006 293,22 1/3/2006 516,83 1/3/2006 1.608,17 23/3/2006 2.500,00 23/3/2006 1.718,02 23/3/2006 2.899,29 23/3/2006 3.219,80 23/3/2006 3.219,80 1/3/2006 766,00 23/3/2006 4.020,00 23/3/2006 1.563,08 23/3/2006 469,60 27/3/2006 38.250,00 31/3/2006 790,65 21/3/2006 3.000,00 21/3/2006 3.000,00 1/4/2006 460,00 27/3/2006 1.588,00 27/3/2006 752,94 4/4/2006 116,00 27/3/2006 1.136,29 27/3/2006 396,79 4/4/2006 199,75 4/4/2006 199,75 27/3/2006 4.389,95 3/4/2006 2.316,00 7/3/2006 1.565,00 7/3/2006 1.565,00 21/3/2006 1.200,00 24/3/2006 10.000,00 3/4/2006 10.000,00 5/4/2006 911,12 3/3/2006 1.851,80 3/4/2006 1.782,36 1/4/2006 1.020,60 3/4/2006 152,17 3/4/2006 1.032,28 6/4/2006 3.000,00 5/4/2006 800,00 18/4/2006 1.500,00 20/4/2006 3.000,00 2/5/2006 3.000,00 28/4/2006 1.588,00 4/5/2006 2.500,00 20/4/2006 387,79 25/4/2006 4.020,00 24/4/2006 1.466,08 24/4/2006 284,80 25/4/2006 2.955,00 15/5/2006 2.007,52 27/4/2006 2.125,00 8/5/2006 3.000,00 8/5/2006 19.125,00 2/5/2006 879,00 5/5/2006 1.300,00 6/12/2006 15.000,00 13/4/2006 3.000,00 25/5/2006 4.020,00 5/7/2006 2.000,00 22/5/2006 850,00 4/4/2006 600,00 1/3/2006 34.087,00 14/3/2006 30.000,00 14/3/2006 39.000,00 14/3/2006 39.000,00 27/3/2006 2.610,05 28/3/2006 7.000,00 1/3/2006 2.810,05 1/6/2006 26.014,38 30/4/2007 2.712,02 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis RWR Comunicações Ltda e Roberto de Oliveira, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; ; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de SP, ao Agência Nacional do Cinema, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de SP que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.